Tribunal: TJBA
Processo: 0302861-98.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302861-98.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GRACE KELLY COIMBRA SILVA ATAIDE

Advogado(s)
:
FRANK SUEND ARAUJO DOS SANTOS

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PERMISSÃO CONTIDA NO ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 177, DA LEI ESTADUAL 6.677/1994. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
0302861
-98.2012.8.05.0146 - AgIntCiv
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
GRACE KELLY COIMBRA SILVA ATAIDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator